Tribunal: STF
Processo: ADI 3934
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-27
Data de publicação: 2009-05-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO 
   ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E 
   RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III 
   E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI 
   JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Inexiste reserva constitucional de lei 
   complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente 
   de falência ou recuperação judicial.
II - Não há, também, 
   inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos 
   trabalhistas.
III - Igualmente não existe ofensa à Constituição 
   no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em 
   quirografários.
IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a 
   função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a 
   preservação dos postos de trabalho.
V - Ação direta julgada 
   improcedente.